Tribunal: TJDFT
Processo: 0752388-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. Havendo manifestação do credor no sentido de que deseja prosseguir com a execução fiscal, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a aplicação do Provimento no 13/2020, ainda que o valor executado seja inferior ao estabelecido no mencionado provimento, após a atualização promovida pelo Provimento 47/2020.